Tribunal: TJDFT
Processo: 0749017-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS.
1. Não se tratando o recurso de insurgência contra o parâmetro de cálculo (inclusão de expurgos inflacionários nos índices de atualização monetária), mas sim, do termo final apontado como correto no laudo complementar em comparação com o anterior, não há se cogitar em preclusão da matéria.
2. Constatando-se que inexistem fundamentos idôneos para infirmar a higidez e correção do laudo pericial, bem como omissão a ensejar a desconstituição da decisão que o homologou, de rigor a manutenção do decisum proferido pelo Juízo Singular.
3. Recurso conhecido e desprovido.